Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RECONVENÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CESSÃO DE DIREITOS DE COTAS DA SOCIEDADE. EMPRESA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. CUMPLICIDADE NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉ CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS AUSENTES.

1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de perdas e danos, sendo julgados improcedentes os pedidos reconvencionais.

2. Tratando-se de pleito de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão do autor no caso.

3. Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial, uma vez constado o atendimento dos requisitos previstos no artigo 330, § 1°, do Código de Processo Civil.

4. Não pode um dos contratantes alegar ter sido vítima de simulação, porquanto referido vício, para sua configuração, pressupõe cumplicidade.

6. Não há contradição na sentença, pois o fato de se ter concluído pela impossibilidade de alienação de cotas, por se tratar o caso de empresário individual, torna possível a conclusão de que as partes celebraram, na verdade, um pré-contrato, o qual restou descumprido, dando ensejo a reparação por dano material.

7. Havendo pedido específico na inicial referente a indenização por perdas e danos, resta afastada a alegação de julgamento extra petita.

8. A incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos: a) cobrança indevida de dívida e b) má-fé por parte do suposto credor. Não havendo provas nos autos da suposta cobrança indevida, descabido o pedido de devolução em dobro.

9. Apelação conhecida e desprovida.